Tribunal: TJMT
Processo: 0000171-82.2011.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000171-82.2011.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), REINALDO MANOEL GUIMARAES - CPF: 348.042.501-15 (APELADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO (APELADO), KARINA DOS REIS BELTRAO GUIMARAES - CPF: 588.518.441-00 (ADVOGADO), REINALDO CAMARGO DO NASCIMENTO - CPF: 293.160.651-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO – ERRO PALMAR DO MAGISTRADO – REGRA ESPECIAL – IMPOSSIBILIDADE DE APLICAR POR ANALOGIA O PROCESSO DE CONHECIMENTO – CAUSAS DE EXTINÇÃO – PREVISÃO LEGAL NO ARTTIGO 924 E SEUS INCISOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – EXECUÇÃO EXTINTA POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO – EMPRESA FALIDA – AÇÃO SOMENTE CONTRA O AVALISTA – OBRIGAÇÃO AUTÔNOMA E INDEPENDENTE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO PROCESSO DE EXECUÇAO.

(1)- Constitui inequívoca interpretação errônea de magistrado de primeiro grau a até de Tribunais a extinção de processo de execução sem apreciação do mérito. O mérito é o próprio título, preenchendo este os requisitos de certeza e exigibilidade.

(2) – O processo de execução somente pode ser extinto dentro dos requisitos estabelecidos pelo artigo 924 e seus incisos do Código de Processo.

(3) - A aplicação, por analogia, do processo de conhecimento em execução, situação tratada na sentença, somente se apresenta possível quando não houver norma expressa que trata do tema, a rigor do que consagra o art. 4o da do Decreto-Lei 4657/41 (LINDB), o que não é o caso dos autos.

(4) - O fato de o crédito já ter sido relacionado para pagamento, quando possível e não se sabe quando e se,efetivamente tal situação acontecer em relação à empresa falida não retira o direito do credor ingressar diretamente para cobrá-lo do avalista.

(5) -
O aval é obrigação cambial assumida diretamente pelo avalista, a este não sendo lícito opor ao credor que o acionar quaisquer exceções pessoais àquele, a favor de quem deu o aval ou ainda que alegue que o titulo esteja relacionado para pagamento futuro em face de decreto de falência da empresa avalizada.

(6) – Sentença anulada, feito devolvido ao juízo de primeiro grau para regular andamento do processo de execução.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Colenda Câmara.

Na origem, ação de execução promovida pelo BRADESCO em face de REINALDO JOSÉ GUIMARÃES, pessoa física. Inicia. (ID-125517286). O magistrado de piso, em face da falência decretada contra pessoa jurídica, extinguiu a execução, ao argumento de que o crédito já foi habilitado no processo de falência.

Sustentou a instituição financeira (apelante) que, malgrado a habilitação feita, deve a ação prosseguir contra o avalista. Sustentou a apelada ausência de interesse de agir visto que, no mesmo entendimento do magistrado sentenciante, ao habilitar o crédito na falência, reside ausência de interesse de agir.

É o necessário à espécie.

Peço dia para julgamento, providências de estilo, cumpram-se.

Des. Sebastião de Moraes Filho.

-Relator-

V O T O R E L A T O R

Voto.

Colenda Câmara.

Como se vê no relatório, a controvérsia jurídica diz respeito que, em face de decretação da falência de AUTO-POSTO FERRARI LTDA, devedora principal, este processo de execução deve ser extinto, sem julgamento do seu mérito, por perda superveniente de objeto, a rigor do que estabelece o artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

Primeiramente, deve ser visto e como já de costume esta praxe em relação a processos de execução e até referendada por decisões judiciais, inclusive deste sodalício mato-grossense, não se extingue processo de execução sem julgamento do mérito. Esta situação é reservada aos processos de conhecimento. Não se aplica, por analogia, tendo como suporte aspectos vertidos em sede de processos de conhecimento, como consagra o Código de Processo Civil.

Isto porque, a analogia, conforme estabelece a LINDB em seu artigo 4o, que substituiu a nomenclatura da LICC, consiste em um diploma legal que disciplina a aplicação das leis em geral. Sua função é reger as normas, indicando como interpretá-las, determinando a vigência e a eficácia estando, inclusive, ao nível de um Direito Internacional Privado.

E, neste viés, somente se aplica a analogia quando a lei for omissa, o que não é o caso em comento. Em se tratando de processo de execução, rito especial estabelecido pelo Código de Processo Civil, a rigor do artigo 924, incisos I a V, encadeira os aspectos pelos quais a execução deve ser extinta e, neste aspecto, não se encaixa dizer que não tem mérito, como, equivocadamente, manifestou o magistrado sentenciante.

Assim, no caso, a extinção da execução, dentro do que prescreve o inciso III, do artigo 924, a fundamentação deveria ser –
quando o executado obtiver, por qualquer outro meio, a extinção total da divida
. No caso, a própria habilitação do crédito em face da falência da devedora principal –
AUTO-POSTO FERRARI LTDA.

Feitas estas observações, aliás, tão comum em relação a estes aspectos, preferindo, de modo equivocado, aplicar uma regra do processo de conhecimento quando, na verdade, deveria aplicar a norma específica prevista ao caso, égide de que esta supera àquela, ao extinguir a execução, anotando perda de objeto (situação superveniente) ao fato de que a devedora principal teve decretada sua falência, não agiu com acerto e, neste viés, a sentença merece reforma.

O aval é um ato cambiário pelo qual uma pessoa, denominado avalista, garante o pagamento de um título em favor do devedor principal caso este não pague e, neste aspecto, nada tem a verão fato de que este teve decretado sua falência, sendo aspectos distintos e inconciliáveis. Ao admitir esta tese, sem dúvida alguma, seria violar o próprio conceito do aval e as conseqüências que tem em desfavor do devedor principal quando esta não pague o débito consignado no título executivo.

Deve ser visto, ainda, a rigor da inicial, que o BRADESCO endereçou a ação tão somente contra o avalista, ora apelado, dispensando registrar ação contra a massa falida, direito que lhe é consagrado pelo artigo 775 do Código de Processo Civil/2015, que, com pequenas modificações, tem o mesmo sentido jurídico do que estabelecia o artigo 569 do Código de Processo Civil/1973.

E, como se sabe, o aval é dotado de autonomia substancial autônoma em que se garante o pagamento do titulo em favor do credor, caso avalizado, no vencimento, não quite o valor devido. Portanto, reveste-se de uma garantia autônoma, solidária, independente do que acontecer os aspectos pelo quais a principal não pague, no caso, pela decretação da falência.

Bem a propósito sob o tema.

"Uma vez que a obrigação do avalista é equiparada à do avalizado, está claro que não é a mesma que esta, mas outra diferente na sua essência, embora idêntica nos seus efeitos. Em virtude desta dupla situação, por um lado, a falsidade, a inexistência ou a nulidade da obrigação do avalizado não afeta a obrigação do avalista, não aproveitando a este nenhuma das defesas pessoais, diretas ou indiretas, que àquele possa legitimamente competir", diz José Maria Whitaker. Daí afirmar Carvalho de Mendonça que o aval é obrigação cambial assumida diretamente pelo avalista, a este não sendo lícito opor ao credor que o acionar quaisquer exceções pessoais àquele, a favor de quem deu o aval ou ainda a nulidade da obrigação do avalizado" (ALMEIDA, Amador Paes de Teoria e prática dos títulos de crédito. 29 ed. São Paulo: Saraiva 2011, p. 61).

Portanto, dada a autonomia da obrigação resultante do aval, com mais razão o credor pode perseguir seu crédito contra o avalista, independentemente de o devedor avalizado se encontrar em recuperação judicial ou mesmo já convolado em falência, segundo penso, respeitando posicionamentos contrários.

Como tratou do assunto com profundidade o colendo Superior Tribunal de Justiça em voto do Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO para efeitos do artigo 543-C do Código de Processo Cível/73.

‘Em se tratando de aval, a jurisprudência segue também esse exato entendimento: v.g. AgRg no REsp 1.334.284/MT, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/09/2014, DJe 15/09/2014/; AgRg na MC 20.103/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 21/08/2014, DJe 08/09/2014; AgRg no AREsp 276.695/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2014, DJe 28/02/2014; AgRg no AREsp 96.501/RS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013; AgRg no AREsp 133.109/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013. 6. Portanto, para efeito do art. 543-C do CPC, encaminho a seguinte tese: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". (Extraído do Recurso Especial n. 1.333.349-SP, fonte site do STJ)’.

Quanto o bastante, a pretensão recursal é triunfante.

Com estas considerações, conheço do recurso, dou-lhe provimento para anular a sentença recorrida e, de consequência, determinar o retorno dos autos ao Juízo de primeiro grau de jurisdição, para os devidos fins de direito. Sem condenação de sucumbência, sentença anulada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022